Tribunal: TJSP
Processo: 1013384-88.2018.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.
CASO CONCRETO. Alegado erro material quanto à majoração da verba honorária para o patamar de 20% sobre o valor atualizado da condenação. Descabimento. Mero inconformismo. Inteligência do art. 85, parágrafos 2o e 11 do

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.
CASO CONCRETO. Alegado erro material quanto à majoração da verba honorária para o patamar de 20% sobre o valor atualizado da condenação. Descabimento. Mero inconformismo. Inteligência do art. 85, parágrafos 2o e 11 do CPC. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de temas com o objetivo de buscar uma decisão que seja favorável à embargante.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, com aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC.